Tribunal: TJMT
Processo: 1012834-92.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012834-92.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORRAYNE CARLA DIAS DA SILVA - CPF: 061.792.051-67 (APELANTE), RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 049.502.621-22 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE, NESTA EXTENSAO, DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FIES. ADITAMENTO NÃO REALIZADO POR INÉRCIA DA ESTUDANTE. DÍVIDA EXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por estudante contra sentença que julgou procedente ação monitória movida por instituição de ensino superior para cobrança de mensalidades referentes ao primeiro semestre de 2019, no valor de R$ 40.042,67, em razão da não efetivação do aditamento do FIES.

Sentença rejeitou os embargos monitórios, afastou a alegação de prescrição,
reconheceu a responsabilidade da estudante pela ausência de aditamento do financiamento e rejeitou a compensação de suposto crédito.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se a cobrança das mensalidades referentes ao semestre 2019/1 estaria prescrita;

(
ii
) saber se o débito é inexigível por responsabilidade da instituição de ensino pela ausência do aditamento do FIES;

(
iii
) saber se seria possível compensar eventual crédito da estudante com a dívida cobrada na ação monitória.

III. Razões de decidir

4. Em contratos de prestação de serviços educacionais, o prazo prescricional quinquenal tem início a partir do vencimento da última parcela do semestre. A ação foi ajuizada antes do decurso do prazo, não havendo prescrição.

5. O aditamento do FIES constitui obrigação pessoal da estudante. A ausência de validação pelo aluno foi comprovada nos autos, eximindo a instituição de responsabilidade.

6. A compensação de crédito não se opera automaticamente e demanda prova de crédito líquido e certo, o que não ocorreu no caso. A ação monitória não comporta discussão ampliada sobre tais valores.

7. A alegação de abusividade dos encargos não foi deduzida em primeira instância, sendo incabível sua análise por esta Corte por configurar inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido
em parte
e
, na parte conhecida,
desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários para 12% nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. O prazo prescricional em contratos educacionais de trato sucessivo tem como termo inicial o vencimento da última parcela do período contratado.

2. O aditamento do FIES é de responsabilidade exclusiva do estudante, não sendo exigível da instituição a validação do procedimento.

3. A compensação de crédito não se presume e deve ser pleiteada por meio de prova inequívoca, sendo inadequada sua discussão no rito monitório.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 5º, I; CPC,
arts
. 355, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, Apelação Cível nº 5002553-30.2018.8.13.0433, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 14.05.2024;

TJ-DF, Apelação Cível nº 0717016-92.2021.8.07.0009, Rel. Des.ª Ana Maria Ferreira da Silva, j. 09.05.2024;

TJ-MG, Apelação Cível nº 5018608-52.2023.8.13.0313, Rel. Des.ª Claret de Moraes, j. 15.10.2024;

TJMS, Recurso Inominado nº 0811780-25.2018.8.12.0110, Rel. Juiz Alexandre
Tsuyoshi
Ito, j. 28.02.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
LORRAYNE CARLA DIAS DA SILVA
,
contra a sentença proferida pel
o

MM.
J
u
iz
da
4
ª Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande
/MT,
Dr.
Flávio Miraglia Fernandes
,
que, nos autos da

Ação
Monitória

ajuizada por

IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA
,

julgou
procedente o pedido inicial para
constituir
, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 40.042,67, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1%

ao mês a partir da citação.

Em preliminar, sustenta
que as mensalidades vencidas em 15/01/2019, 15/02/2019 e 15/03/2019 encontram-se prescritas, considerando que a ação foi proposta apenas em 04/04/2024, sendo a prescrição contada individualmente a partir do vencimento de cada parcela, por se tratar de obrigação de trato sucessivo. Sustenta que o próprio juízo
a quo,
em análise preliminar, havia apontado a possível prescrição desses débitos.

No mérito, argumenta que houve falha na comunicação da Apelada quanto ao procedimento de aditamento do FIES, bem como ausência de meios diligentes de cobrança, permitindo que o débito se avolumasse com juros e multas supostamente indevidos.

Alega ainda que a instituição aplicou juros superiores a 1% ao mês ou realizou capitalização vedada, violando o contrato e o CDC. Reitera também o direito à compensação do valor de R$ 3.511,80, correspondente a saldo positivo existente em seu favor, devidamente comprovado nos autos.

Ao final, requer a reforma da sentença para:

(i) reconhecer a prescrição das parcelas vencidas entre janeiro e março de 2019;

(
ii
) determinar a compensação dos valores que afirma ter em crédito;

(
iii
) afastar ou limitar a cobrança de juros e multas que considera abusivos;

(
iv
) reconhecer a corresponsabilidade da instituição quanto ao não aditamento do FIES; e

(v) inverter o ônus sucumbencial.

Recurso tempestivo e
preparado
(id.
3
26598353
).

A
apelada apresentou contrarrazões
pugnando pelo desprovimento do recurso
(ID.
32
6463390
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Irresignad
o
,
a
Apelante argui, preliminarmente,
que as parcelas vencidas em janeiro, fevereiro e março de 2019 estariam prescritas, uma vez que a ação fora ajuizada apenas em 04/04/2024.

Razão, contudo,
não lhe assiste.

Como bem assentou o juízo de origem, em contratos de prestação de serviços educacionais, caracterizados por serem obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional quinquenal (art. 206, §5º, I, CC) tem início a partir do vencimento da última parcela do pacote semestral contratado.

Assim, inexistindo cláusula que fragmente o semestre em contratos autônomos, o prazo prescricional tem como marco inicial o último vencimento, ocorrido em 15/06/2019.

Proposta a ação em 04/04/2024,
não se verifica o transcurso do prazo de 5 anos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA -
MENSALIDADES FACULDADE - PRESCRIÇÃO - PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
- CITAÇÃO VÁLIDA - DESÍDIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA.
- Em se tratando de contrato de prestações periódicas, o termo inicial do prazo de prescrição será o dia do vencimento da última parcela (REsp 1247168/RS)
- Ajuizada ação dentro no prazo legal, a demora na citação, sem que configurada desídia do autor, não obsta a aplicação do efeito retroativo da interrupção da prescrição à data da propositura da ação.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50025533020188130433, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 14/05/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2024)

(g. n.)

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VENCIMENTO DA ÚLTIMA MENSALIDADE. TERMO INICIAL. CURSO SUPERIOR. FIES
. COBRANÇA DIFERENCIADA DE VALORES. ILICITUDE. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É certo que o contrato de prestação de serviços educacionais compreende uma relação de trato sucessivo, na medida em que o estudante deve efetuar o pagamento das parcelas todos os meses até o seu termo
final .
Contudo, considerando a teoria da
actio
nata e o entendimento jurisprudencial do c. STJ, o prazo prescricional para questionar eventual restituição de valores deve ser contado a
partir do vencimento da última mensalidade, na medida em que nesse momento é que se encerra a relação contratual existente.
2. O FIES - Fundo de Financiamento Estudantil foi instituído pela Lei
n .
10.260/2001, alterada pela Lei n. 13.530/2017, e consiste em um programa vinculado ao Ministério da Educação destinado ao financiamento da graduação na educação superior de estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitos.
(...)
7. Desse modo, os elementos de informação coligidos aos autos demonstram que houve diferença nos valores cobrados entre os alunos da instituição, o que evidencia a ilicitude na conduta da instituição de ensino ao promover a exigência de mensalidade maior aos alunos vinculados ao FIES, sendo forçoso reconhecer a necessidade de ressarcimento do montante cobrado em excesso, a fim de que a estudante possa amortizar o saldo devedor junto ao financiamento. 8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.

(
TJ-DF 0717016-92 .2021.8.07.0009 1862128, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/05/2024)
(g. n.)

Dessa forma,
afasta-se
a alegação de prescrição
.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Ação
Monitória

ajuizada por
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA

em desfavor de
LORRAYNE CARLA DIAS DA SILVA
,

visando à cobrança de dívida referente a mensalidades do curso de Odontologia do primeiro semestre de 2019 (2019/1), no valor de R$ 40.042,67.

Após a devida instrução processual, sobreveio sentença ao ID.
326463384
, tendo
o
Magistrad
o
de origem julgado
procedente
o pedido inicia
l
, nos seguintes termos:

“(...)
Trata-se de Ação Monitória ajuizada por IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA em face de LORRAYNE CARLA DIAS DA SILVA, visando à cobrança de dívida referente a mensalidades do
curso de Odontologia do primeiro semestre de 2019 (2019/1), no valor de R$ 40.042,67.

Citada, a Requerida
Lorrayne
Carla Dias da Silva apresentou Embargos à Monitória, alegando, em síntese, a prescrição da dívida, a inexistência do débito em razão de renegociação integral de seu FIES, e a existência de um crédito junto à autora que poderia ser utilizado para compensação.

A autora, por sua vez, apresentou impugnação aos Embargos, refutando a tese de prescrição e atribuindo à própria Requerida a culpa pelo não aditamento do FIES no semestre de 2019/1, o que teria gerado o débito. Ambas as partes requereram a produção de provas orais e testemunhais.

Eis o relatório. Fundamento e Decido.

O presente feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A controvérsia principal, que envolve a responsabilidade pelo não aditamento do FIES e a própria existência da dívida, é eminentemente documental. Os autos já se encontram suficientemente instruídos com os documentos necessários para a formação do convencimento deste Juízo, tornando desnecessária a produção de prova oral e testemunhal, que em nada acrescentaria à elucidação dos fatos e apenas protelaria o desfecho da lide.

A requerida pleiteou os benefícios da justiça gratuita. Contudo, a autora impugnou tal pedido, alegando que a requerida possui condições financeiras para arcar com as custas processuais. Diante da impugnação e da ausência de comprovação robusta da hipossuficiência financeira por parte da requerida, indefiro o pedido de justiça gratuita.

Da Prescrição

A preliminar de prescrição arguida pela requerida não merece acolhimento. Em contratos de prestação de serviços educacionais, que se caracterizam como relações de trato sucessivo, o prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, tem seu termo inicial a partir do vencimento da última parcela do contrato semestral. Este entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que adota o princípio da
actio
nata, segundo o qual a pretensão nasce com a violação do direito.

Considerando que a dívida se refere ao primeiro semestre de 2019, com vencimento da última parcela em 15/06/2019, e a ação foi ajuizada em 04/04/2024, não houve o transcurso do prazo prescricional de cinco anos.

Do Mérito dos Embargos

No que tange à alegação de inexistência do débito, a prova documental carreada aos autos demonstra, de forma inequívoca, que a dívida é devida pela requerida. A autora comprovou que o aditamento do FIES para o semestre de 2019/1 não foi concluído em razão da inércia da própria aluna, que não realizou a validação do procedimento no sistema. Tal fato é corroborado pela manifestação do FNDE no processo federal nº 1019713-08.2021.4.01.3600, onde se atesta que o aditamento ficou "pendente de validação pelo estudante".

É cediço que a responsabilidade pela renovação e aditamento do FIES recai sobre o estudante, que deve cumprir com as etapas e prazos estabelecidos pelo programa. A instituição de ensino superior, no caso a IEMAT, não pode ser responsabilizada pela falha da requerida em validar seu aditamento, o que resultou na não cobertura das mensalidades pelo financiamento estudantil. Assim, o débito cobrado é legítimo e exigível.

Quanto à alegação de existência de um crédito para compensação, ainda que a requerida possua algum crédito junto à autora, este não tem o condão de quitar a totalidade da dívida cobrada. Ademais, a compensação não se opera de forma automática, devendo ser arguida e processada de forma adequada, o que não afasta a liquidez e certeza do título monitório para o saldo remanescente. A existência de um eventual crédito pode ser discutida em via própria, mas não descaracteriza a exigibilidade do valor principal objeto da presente ação monitória.

Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO os Embargos à Monitória opostos por LORRAYNE CARLA DIAS DA SILVA.

Em consequência, CONSTITUO, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 40.042,67 (quarenta mil, quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

(...)
”

No mérito, c
inge-se a controvérsia recursal à verificação

da suposta inexigibilidade do débito em razão da ausência de
aditamento do FIES; da possibilidade de compensação de valores; e da legalidade dos encargos (juros e multas) incidentes.

Pois bem.

Também não prospera a alegação da Apelante de que o débito seria inexigível por culpa da instituição de ensino.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, o FNDE, no processo nº 1019713-08.2021.4.01.3600
(id. 326463376)
, informou que o aditamento do semestre 2019/1 ficou pendente de validação pelo estudante. Essa informação é clara, objetiva e não permite interpretação diversa.

O procedimento de aditamento do FIES é ato personalíssimo do aluno, que
deve
acessá-lo, confirmá-lo e validá-lo dentro do prazo estipulado.

A instituição de ensino não pode validar o aditamento pelo estudante, tampouco pode ser responsabilizada por sua inércia.

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS -
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES)- ADITAMENTO DE CONTRATO - RESPONSABILIDADE DO ALUNO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CULPA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - COBRANÇA LÍCITA
- SENTENÇA CONFIRMADA
. 1. O aditamento do contrato de financiamento estudantil (FIES)é responsabilidade do aluno, conforme as normas estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC). 2. A instituição de ensino não pode ser responsabilizada pela falta de renovação do FIES se o aluno não demonstrou ter tomado as providências necessárias no prazo devido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50186085220238130313, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/10/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2024)
(g. n.)

RECURSO INOMINADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DANOS MORAIS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DO
ADITAMENTO DO FIES – RESPONSABILIDADE DO ALUNO – VALORES DEVIDOS
– AUSENTE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO VERIFICADO – RECURSO IMPROVIDO.

(TJMS. N: 0811780-25.2018 .8.12.0110 Campo Grande, Relator.: Juiz Alexandre
Tsuyoshi
Ito, Data de Julgamento: 28/02/2019, 2ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 07/03/2019)

(g. n.)

Assim, não há que se falar em falha do serviço, tampouco em corresponsabilidade da instituição.

No tocante à alegada existência de crédito de R$ 3.511,80 em favor da Apelante, igualmente não lhe assiste razão.

Há que se ressaltar que a
compensação não se opera automaticamente, exigindo prova inequívoca de créditos líquidos, certos e exigíveis, reciprocamente constituídos e aptos à extinção imediata da obrigação
.

Além disso, ainda que houvesse eventual saldo favorável
à
estudante, a
Ação Monitória
não comporta discussão ampliada sobre supostos créditos paralelos, justamente por possuir rito especial, de cognição mais limitada, voltado apenas à verificação da existência de prova escrita apta a embasar a constituição do título executivo judicial.

Permitir a compensação pretendida demandaria dilação probatória, análise contábil detalhada, eventual instrução complementar e verificação da natureza e origem desses supostos créditos, o que extrapola completamente os limites cognitivos da ação monitória.

Assim, eventual pretensão de ressarcimento ou devolução de valores

deve ser buscada em via própria
, mediante ação autônoma adequada, e não no bojo da monitória.

Nesse contexto, correta a sentença ao rechaçar a compensação, pois a insurgência é inadequada à via eleita e não possui o condão de afetar a certeza, liquidez e exigibilidade da dívida.

Por fim, n
o que se refere à alegada abusividade na cobrança de juros e eventual capitalização, o pedido não pode ser conhecido, por configurar manifesta supressão de instância.

Isso porque a Apelante não suscitou tal matéria nos Embargos Monitórios, limitando-se a discutir prescrição, inexistência do débito, compensação e responsabilidade pelo aditamento do FIES. Desse modo, o Juízo de origem não foi provocado a apreciar a suposta abusividade dos juros, inexistindo qualquer manifestação expressa na sentença sobre o tema.

Assim, por não se tratar de matéria de ordem pública e por depender de provocação da parte, o pedido de revisão dos juros não pode ser analisado originariamente por esta Câmara, impondo-se o
não conhecimento do ponto.

Ante o exposto,
conheço
em parte do recurso
e
, na parte conhecida,

LHE
N
EGO PROVIMENTO,
mantendo
incólume
a sentença combatida.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 1
0
% para
1
2
% (
doze

por cento)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025